Tribunal: TJSP
Processo: 2202364-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que determinou a juntada, pela parte autora, no prazo de 10 dias, de documentos relativos à sua pessoa, sob pena de extinção do processo em razão da falta de pressuposto processual. Inconformismo da autora. Pretensão de reforma. Com parcial razão. Se trata de demanda tipicamente massiva que, ainda assim, demanda cuidados e atenção.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que determinou a juntada, pela parte autora, no prazo de 10 dias, de documentos relativos à sua pessoa, sob pena de extinção do processo em razão da falta de pressuposto processual. Inconformismo da autora. Pretensão de reforma. Com parcial razão. Se trata de demanda tipicamente massiva que, ainda assim, demanda cuidados e atenção. Adoção de cautelas que podem se mostrar necessárias no caso concreto. Por tal razão, havendo elementos concretos que justifiquem tal medida, pode-se, de modo fundamentado, designar audiência e determinar o comparecimento das partes a juízo. Aqui, alguns documentos se encontram ilegíveis e de fato devem ser trazidos novamente. Quanto o mais, exigências destoantes da lei, como procuração específica e com firma reconhecida, não podem ser exigidas. Recurso provido nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202364-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante MARIA
ALICE MOREIRA TEIXEIRA, são agravados BANCO PAN S/A e BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202364-29.2020.8.26.0000 -Voto no 22129
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum.
Decisão agravada que determinou a juntada, pela parte
autora, no prazo de 10 dias, de documentos relativos à sua
pessoa, sob pena de extinção do processo em razão da falta
de pressuposto processual. Inconformismo da autora.
Pretensão de reforma. Com parcial razão. Se trata de
demanda tipicamente massiva que, ainda assim, demanda
cuidados e atenção. Adoção de cautelas que podem se
mostrar necessárias no caso concreto. Por tal razão, havendo
elementos concretos que justifiquem tal medida, pode-se, de
modo fundamentado, designar audiência e determinar o
comparecimento
das
partes
a
juízo.
Aqui,
alguns
documentos se encontram ilegíveis e de fato devem ser
trazidos novamente. Quanto o mais, exigências destoantes
da lei, como procuração específica e com firma reconhecida,
não podem ser exigidas. Recurso provido nesta parte.
VOTO No 22129
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA ALICE MOREIRA TEIXEIRA contra a r. decisão interlocutória (fls.
475 do processo, aqui digitalizada a fls. 492) que, em ação de
procedimento comum, determinou a juntada, pela parte autora, no prazo
de 10 dias, de nova procuração, descrevendo especificamente o objeto
da outorga e com firma reconhecida, bem como, apresentasse
comprovante de residência recente e em seu nome, visto que o
documento anteriormente apresentado está ilegível; tudo sob pena de
extinção do processo em razão da falta de pressuposto processual.
Irresignada, aduz a autora, que: i) a procuração “ad
judicia” juntada é própria para o advogado representar a parte junto ao
Poder Judiciário, conforme determina o artigo 105 do CPC.; ii) não se
aplica a regra do art. 654 do Código Civil, mas somente o CPC; e iii) a
descrição adequada do objeto da outorga não é requisito indispensável a
habilitar o advogado, de modo que a exigência do MM. Juízo a quo se
apresenta ilegal e com excesso de rigor, diante da previsão contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202364-29.2020.8.26.0000 -Voto no 22129
3
art. 692 também do Código Civil, por previsão no CPC.
Afirma a agravante que a fls. 23 do feito, outorgou
procuração ao advogado Renan Gonçalves Nunes com “amplos poderes
para o foro em geral com cláusula ad judicia, em qualquer Juízo,
Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações
competentes e recursos administrativos e defende-los nas contrárias
(...)” Assim não há a necessidade determinada pelo MM. Juízo a quo.
Alega ainda que a observação constante do fim da procuração
“em
especial para propor a medida judicial ou extrajudicial que for necessária”
não exclui a concessão de iguais poderes para representar a parte em
outras demandas, pois o instrumento de mandato contém poderes gerais
para o foro.
Quanto à determinação de reconhecimento de firma,
sustenta à parte recorrente que, em consonância com o artigo 38 do
CPC, não mais se exige do advogado esse reconhecimento nas
procurações, pois o causídico é responsável pelos atos que, no exercício
profissional praticar com dolo ou culpa, compreendida a autenticidade do
mandato exibido (artigos 50 e 32 da Lei no 8.906/94). Cita a Súmula no
45 do TRF 2a Região.
Por fim, aduz a agravante, não menos diferente no
que se refere à juntada de comprovante de residência, onde há
igualmente excesso de rigor, desde que a petição inicial deve ser
instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos
termos do artigo 320 do CPC.
Contraminuta do Banco BMG S/A (fls. 504/509
destes) e contraminuta do Banco PAN (fls. 511/515)
Concedido o efeito suspensivo ao recurso para evitar
a extinção do processo (fls. 495/497 destes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202364-29.2020.8.26.0000 -Voto no 22129
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Razão parcial assiste ao recorrente.
Determina o artigo 8o do Código de Processo Civil, in
verbis:
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana
e
observando
a
proporcionalidade,
a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
Isto porque o magistrado deve valer-se da prudência
e do ordenamento jurídico para dar a cada caso a solução única e justa.
No caso concreto, se trata de demanda tipicamente
massiva que, ainda assim, demanda cuidados e atenção. A adoção de
cautelas pode se mostrar necessária. Por tal razão, havendo elementos
concretos que justifiquem tal medida, pode-se, de modo fundamentado,
designar audiência e determinar o comparecimento das partes a juízo.
Aqui também se nota que alguns documentos se
encontram ilegíveis e de fato devem ser trazidos novamente. Já as
providências destoantes da lei, como procuração específica e com firma
reconhecida, não podem ser exigidas. Por tal razão, o recurso fica nesta
parte provido.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados nas razões e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202364-29.2020.8.26.0000 -Voto no 22129
5
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)